Tribunal: CARF
Processo: 10640.720763/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.720763/2012-31
ACÓRDÃO
2004-000.234 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GESET COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES DE MAQUINAS E
DUPLICADORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2009 a 31/12/2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO E LANÇAMENTO DE OFÍCIO REFLEXO PARA
PREVENIR
DECADÊNCIA.
RESTABELECIMENTO
DA
OPÇÃO
DO
CONTRIBUINTE NO SIMPLES NACIONAL APÓS SER VITORIOSO NO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
NO
PROCESSO
DE
EXCLUSÃO.
LANÇAMENTO CANCELADO.
Deve ser cancelado o lançamento de ofício para prevenir decadência em
relação ao contribuinte cuja exclusão do Simples Nacional foi revertida ao
se sagrar vencedor no processo de exclusão, sendo ao final reconhecido
como optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – Simples Nacional.
O resultado da decisão administrativa definitiva sobre a exclusão da opção
da empresa ao Simples Nacional, que foi favorável ao contribuinte,
cancelando a exclusão, mantendo-o na sistemática simplificada, deve ser
replicada no processo que cuida do lançamento de ofício reflexo que exigia
contribuições previdenciárias e de Terceiros como as empresas em geral
não optantes pelo Simples Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.234 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720763/2012-31
2
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 286/300 – Debcads
51.007.383-2 e 51.007.384-0), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao
seu inconformismo com a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
de primeira instância (e-fls. 246/268), consubstanciada no Acórdão no 16-74.143 - 12a Turma da
DRJ/SPO, de 28/07/2016, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido
na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2009 a 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O AI - Auto de Infração que se encontra revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, pode ser exigido nos termos da Lei.
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DEVIDOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Os contribuintes excluídos do Simples Nacional, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, ficam sujeitos às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, razão pela qual a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples
Nacional não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO QUE
REGE O SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.234 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720763/2012-31
3
Os valores recolhidos pela empresa por meio do documento de recolhimento
próprio do regime tributário do Simples Nacional não são passíveis de serem
abatidos do lançamento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
GERADORES. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, ao qual faz referência o art. 35-A
da Lei no 8.212/91, aplica-se ao lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias a partir da competência 12/2008. A vedação ao confisco
determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador e pode ser
discutida judicialmente, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a
multa nos moldes da legislação que a instituiu.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES E NÃO INTEGRANTES.
O salário-de-contribuição, base de cálculo da contribuição previdenciária,
compreende a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida
a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços. As parcelas não integrantes do salário de
contribuição encontram-se exaustivamente informadas no § 9o, do art. 28 da Lei
no 8.212/91.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.007.383-2 e 51.007.384-0) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 25/38)
devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 04/04/2012 (e-fls. 3 e 13;
41/42), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-
lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata-se do processo administrativo fiscal no 10640.720763/2012-31,
relativo aos Autos de Infração abaixo especificados, lavrados em 04/04/2012, de
contribuições devidas pela empresa à Previdência Social e aos Terceiros, não
declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social – GFIP, nas competências 11/2009 a 13/2010,
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes
individuais:
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.234 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720763/2012-31
4

O Relatório Fiscal informa, em síntese, que:

Trata-se de créditos previdenciários e devidos aos Terceiros, apurados
através dos Autos de Infração Debcad no 51.007.383-2 e no 51.007.384-0, abaixo
especificados, lavrados contra o contribuinte em epígrafe, pelo não cumprimento
da obrigação principal para com a Seguridade Social, em face de sua EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL – ADE no 19, de 2011 [Processo no 10640.723.833/2011-
21 – julgado em definitivo pelo CARF Acórdão CARF no 1402-004.864; a exclusão
foi reformada]:

 Auto de Infração Debcad no 51.007.383-2, pelo não cumprimento da
obrigação principal para com a Seguridade Social, em face do não recolhimento
das contribuições previdenciárias patronais, no período de 11/2009 a 12/2010,
incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais, em decorrência do exercício de atividade abrangida pelo Regime
Geral de Previdência Social (RGPS);

 Auto de Infração Debcad no 51.007.384-0, pelo não cumprimento da
obrigação principal para com Outras Entidades, em face do não recolhimento de
contribuições destinadas a Terceiros (Salário Educação/FNDE, Incra, Sesc, Senac e
Sebrae), no período de 11/2009 a 12/2010, incidentes sobre remunerações pagas
a segurados empregados, em decorrência do exercício de atividade abrangida
pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS);

O não cumprimento da obrigação principal, decorrente do não
recolhimento das contribuições patronais previdenciárias e de Terceiros, não
declaradas em GFIP, apuradas através dos Autos de Infração Debcad no
51.007.383-2 e 51.007.384-0, são relativas ao período não decadencial de
11/2009 a 12/2010.

Auto de Infração Debcad no 51.007.383-2:

O Auto de Infração acima foi lavrado contra o contribuinte em epígrafe,
pelo não cumprimento da obrigação principal para com a Seguridade Social, que,
na situação em questão, foi o não recolhimento das contribuições previdenciárias
patronais (rubricas "empresa", "seguro acidente de trabalho" e "contrib.
individual"), incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais, no período de 11/2009 a 12/2010, conforme anexo do
Auto de Infração (DD - Discriminativo de Débito), bem como os ANEXOS I e II do
presente Relatório Fiscal.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.234 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720763/2012-31
5

Ressalte-se que o lançamento do crédito relativo às contribuições
previdenciárias patronais acima aludidas, decorre da EXCLUSÃO do contribuinte,
a partir de 01/11/2009, do SIMPLES NACIONAL – Regime Especial unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Lei Complementar no 123/2006), em face do Ato
Declaratório Executivo no 019, de 01/11/2011, emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Juiz de Fora/MG, publicado no Diário Oficial da União de
22/02/2011, em virtude do contribuinte exercer atividade vedada a opção, tudo
em conformidade com os elementos de prova anexo.

Destarte, em conformidade com o art. 32 da Lei Complementar no
123/2006, a pessoa jurídica excluída do SIMPLES NACIONAL sujeitar-se-á, a partir
do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

Isto posto, faz-se mister à fiscalização da Receita Federal do Brasil emitir
Autos de Infração distintos das contribuições previdenciárias patronais (rubricas
"empresa", "seguro acidente de trabalho" e contrib. individual), bem como
contribuições para Outras Entidades, comumente denominadas Terceiros (Salário
Educação, Incra, Sesc, Senac e Sebrae), para todo o período fiscalizado, a partir do
mês de exclusão do SIMPLES (11/2009), em que houve a informação em GFIP –
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social de opção pelo
SIMPLES NACIONAL, além de contribuições incidentes sobre remunerações pagas
a segurados empregados não declaradas em GFIP (vide ANEXO II), conforme
apurado por esta auditoria-fiscal.

Dessa forma, apuramos as contribuições previdenciárias relacionadas no
Auto de Infração Debcad no 51.007.383-2, através de dois levantamentos:

a) Levantamento 1 - BASE DE CÁLCULO DECLARADA EM GFIP, cujos valores
são as remunerações declaradas pela própria empresa mensalmente, em GFIP –
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, conforme
totalização de valores declarados para os segurados empregados - categoria 1,
bem como para o segurado contribuinte individual (Júlio César Resende Franco) -
categoria 11, tudo devidamente explicitado em quadro demonstrativo sintético,
anexo ao relatório fiscal, denominado ANEXO I e corroborado pelos elementos de
prova, anexos ao presente processo fiscal;

No caso do Levantamento 1, apesar de todas as bases de cálculo das
contribuições previdenciárias autuadas estarem devidamente declaradas em
GFIP, o contribuinte declarou-se isento das contribuições patronais, de que trata
o art. 22 da Lei no 8.212/91, através de declaração de sua opção pelo SIMPLES
NACIONAL.

A informação, em campo próprio da GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social, de que era OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- código 2, sinaliza ao sistema SEFIP, responsável pelo cálculo das contribuições
patronais, devidas pelo contribuinte à Seguridade Social e a Terceiros, o
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.234 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720763/2012-31
6
pagamento mensal unificado de impostos e contribuições, ou seja, o sistema
SEFIP não calcula o montante das contribuições patronais - INSS e Terceiros, a
recolher, tudo em conformidade com as GFIPs verificadas pela fiscalização, abaixo
relacionadas (quadro demonstrativo, por competência, das GFIPs válidas em
19/03/2012, verificadas nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
indicando competência, data do envio, no de Controle).

b) Levantamento 2 - BASE DE CÁLCULO NÃO DECLARADA EM GFIP, cujos
valores são as remunerações não declaradas em GFIP – Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social, em face de omissão nas guias
declaratórias acima, de segurados empregados - categoria 1, constantes de folhas
de pagamento/RAIS e devidamente relacionados em quadro demonstrativo
analítico, anexo ao relatório fiscal, denominado ANEXO II.

Auto de Infração Debcad no 51.007.384-0:

O Auto de Infração acima foi lavrado contra o contribuinte em epígrafe,
pelo não cumprimento da obrigação principal para com Outras Entidades, que,
na situação em questão, foi o não recolhimento das contribuições patronais
destinadas a Terceiros (Salário Educação, Incra, Sesc, Senac e Sebrae), incidentes
sobre remunerações pagas a segurados empregados - categoria 1, no período de
11/2009 a 12/2010, conforme anexo do Auto de Infração (DD - Discriminativo de
Débito), bem como os ANEXOS I e II do presente relatório fiscal.

Importante registrar que as bases de cálculo das contribuições destinadas a
Terceiros relacionadas no Auto de Infração em questão são as mesmas do Auto de
Infração das contribuições destinadas à seguridade social (DEBCAD no 51.007.383-
2), exceto para os valores pagos a contribuintes individuais, cujas contribuições
foram apuradas, também, através dos Levantamentos 1 e 2, acima explicitados.

Importante registrar ainda que os recolhimentos efetuados pela empresa,
em época própria, através de GPS - Guias da Previdência Social (código de
pagamento específico 2003), de competências referentes ao período autuado, já
considerados valores retidos em notas fiscais, referem-se, tão somente às
contribuições declaradas pela empresa em GFIP – Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social, ou seja, as contribuições descontadas
de seus empregados e contribuinte individual ("sócio administrador"). Portanto,
as contribuições apuradas através deste Auto de Infração, não declaradas em
GFIP, em função da informação do código 2 - SIMPLES, carecem de tal cobertura.

Constituem elementos de prova: 1) Ato Declaratório Executivo no 019, de
04/11/2011 – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL; 2) telas dos sistemas
informatizados da RFB – GFIPWEB, relacionando as GFIPs enviadas pelo
contribuinte, as bases declaradas e a informação de opção pelo SIMPLES
NACIONAL (cód. 2), sendo que as GFIPs válidas, no início da ação fiscal, são
aquelas que se encontravam na condição EXPORTADA; 3) resumo das folhas de
pagamento verificadas pela fiscalização e recibos de pagamento/RAIS de
empregados omitidos em GFIP; 4) demonstrativo de contribuições declaradas em
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.234 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720763/2012-31
7
GFIP, já considerados os valores retidos em notas fiscais, versus valores recolhidos
em GPS (cód. 2003).

Considerando a atividade regular do contribuinte - comércio, locação e
assistência técnica de máquinas copiadoras e duplicadores - CNAE FISCAL 4789-
0/07 (conforme declarado pela empresa em GFIP), cujo código FPAS é o 515
(comércio em geral), apuramos as contribuições patronais – previdenciárias e
terceiros, constantes do DD – Discriminativo de Débito dos respectivos Autos de
Infração, conforme rubricas e alíquotas abaixo:

Contribuições patronais previdenciárias - AI no 51.007.383-2:

a) Empresa (art. 22. I, da Lei no 8.212/91): 20,0%, incidentes sobre as bases
de cálculo declaradas (Levantamento 1) e não declaradas em GFIP
(Levantamento 2), relativas aos totais das remunerações pagas aos segurados
empregados - categoria 1, descritas nos ANEXOS I e II;

b) Seguro Acidente de Trabalho (art. 22, II, "b", da Lei no 8.212/91):
Equivalente à alíquota RAT de 1,00% (até 12/2009) e RAT Ajustado* de 2,00% (a
partir de 01/2010), incidentes sobre as bases de cálculo declaradas
(Levantamento 1) e não declaradas em GFIP (Levantamento 2), relativas aos
totais das remunerações pagas aos segurados empregados - categoria 1, descritas
nos ANEXOS I e II;
* RAT Ajustado = RAT de acordo com cód. CNAE (2%) X FAP
do contribuinte para o ano de 2010 (1,0000), onde RAT é
riscos ambientais do trabalho e FAP é fator acidentário de
prevenção.

c) Contribuinte Individual (art. 22. III, da Lei no 8.212/91): 20,0%, incidentes
sobre as bases de cálculo declaradas em GFIP (Levantamento 1), relativas às
remunerações pagas ao segurado Júlio César R. Franco (sócio-adm.) - categoria
11, descrita no ANEXO I.

Contribuições patronais para Terceiros - AI no 51.007.384-0:

a) Terceiros (fundamentação legal conforme relatório FLD): 5,8%,
incidentes sobre as bases de cálculo declaradas (Levantamento l) e não
declaradas em GFIP (Levantamento 2), relativas aos totais das remunerações
pagas aos segurados empregados - categoria 1, descritas nos ANEXOS I e II.

A Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, publicada no Diário Oficial da
União de 04/12/2008, e convertida na Lei no 11.941, de 27.05.2009, acrescentou à
Lei no 8.212/91 o artigo 35-A, estabelecendo que, nos casos de lançamento de
ofício, relativos às contribuições sociais não recolhidas, referidas no art. 35 da Lei
no 8.212/91, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430/96, ou seja, a MULTA
DE OFÍCIO DE 75%, a qual contempla o ato de não recolher, bem como a falta de
declaração e de declaração inexata em GFIP.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.234 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720763/2012-31
8

A fundamentação legal relativa aos autos de infração da obrigação principal
DEBCAD no 51.007.383-2 e 51.007.384-0 encontra-se em relatório à parte, mas
integrante dos mesmos, emitidos pelo SAFIS – Sistema de Auditoria Fiscal,
denominado FLD – Fundamentos Legais do Débito, contendo Fundamentos do
Débito e das Rubricas.

Examinamos, para apuração do crédito em questão, os elementos abaixo:

 Folhas de pagamento da empresa (analítica e resumo);

 RAIS (ano-calendário 2009/2010);

 GFIP – Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social;

 GPS (cód. de pagamento 2003 e 2640).

Constituem anexos do Relatório Fiscal:

ANEXO I – Quadro sintético relacionando as Bases de Cálculo das
contribuições patronais autuadas, relativas a remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais, declaradas em GFIP, além de
demonstrativo das contribuições previdenciárias patronais e terceiros, apuradas
através do Levantamento 1;

ANEXO II – Quadro analítico relacionando todos os segurados empregados
(categoria 1) não declarados em GFIP e respectivas remunerações, cujas
contribuições previdenciárias patronais e terceiros foram apuradas através do
Levantamento 2.

Consta no Processo no 10640.723.833/2011-21 julgamento em definitivo pelo CARF
por meio do Acórdão CARF no 1402-004.864, no qual se assentou “por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário”, de modo que a empresa foi restabelecida no SIMPLES, sendo
cancelado o Ato Declaratório Executivo no 019, de 04/11/2011.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 140/150 – Debcad 51.007.384-0; e e-fls. 188/206 – Debcad
51.007.383-2), que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os
contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma
apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão
vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando
necessárias:

O contribuinte foi cientificado pessoalmente das autuações em
04/04/2012,
e
apresentou
impugnações
tempestivas
em
03/05/2012,
acompanhadas de cópias dos seguintes documentos: Procuração, documentos de
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.234 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720763/2012-31
9
identificação do procurador, anexos do Auto de Infração, manifestação de
inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório Executivo SACAT/DRF/JFA
no 019, de 01/11/2011, Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 27 de janeiro
de 2012, Contrato Social e Quarta Alteração Contratual.

Apresenta, em síntese, as seguintes alegações:
I – Dos fatos

Apresenta uma síntese dos fatos e conclui que a exigência fiscal não deve
prosperar, já que o Auto de Infração contém nulidades insanáveis, conforme se
demonstrará.
II – Preliminarmente

De início, imperioso destacar que a Impugnante apresentou Manifestação
de Inconformidade (cópia em anexo) em face do ADE no 019/2011, processo
administrativo no 10640.723.833/2011-21. Como a referida Manifestação de
Inconformidade encontra-se pendente de julgamento (andamento processual em
anexo), a exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/11/2009, não é definitiva, razão pela qual o Auditor Fiscal não poderia efetuar
o lançamento das contribuições previdenciárias utilizando as normas tributárias
gerais.

Mesmo que o procedimento efetuado fosse o correto – o que se admite
somente por amor ao debate – o Auditor Fiscal deveria, após realizar o
lançamento, suspender a exigibilidade dos créditos tributários constituídos até
decisão final do Processo Administrativo no 10640.723.833/2011-21, bem como o
prazo para o contribuinte apresentar a sua defesa em face do lançamento
efetuado.

Inclusive, a própria Coordenação-Geral de Tributação – Cosit, através da
Solução de Consulta Interna no 02, de 27/01/2012 (em anexo), já se posicionou de
forma favorável à tese apresentada pela ora Impugnante em seu recurso
apresentado em face do Ato Declaratório de exclusão, ao afirmar que a pessoa
jurídica que explore contrato de locação de bens móveis com o fornecimento
concomitante de mão-de-obra necessária à utilização do bem locado pode optar
pelo Simples Nacional.
III – Do direito
III. 1 – Dos valores recolhidos no Simples Nacional

Em relação ao lançamento, deve-se salientar que a Impugnante é optante
do Simples Nacional desde 2007, portanto, a partir da referida data, a indigitada
empresa sempre recolheu os seus tributos federais, incluídas as contribuições
previdenciárias, através do mencionado Regime Especial, conforme o art. 13 da
Lei Complementar no 123/2006.

Tendo em vista o fato de que a Contribuição Previdenciária Patronal está
inserida no recolhimento mensal efetuado no regime especial do Simples
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.234 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720763/2012-31
10
Nacional, e sendo certo que, nos Anexos da Lei Complementar no 123/2006, é
possível visualizar corretamente a alíquota de cada tributo que, somadas,
formalizam a alíquota geral, não restam dúvidas que, caso fosse realmente
correto o procedimento adotado pelo o Auditor Fiscal, este deveria, ao efetuar o
lançamento aqui rebatido, descontar, do montante calculado, os valores já
recolhidos pala Impugnante através do Simples Nacional.

Como não fora efetuada nenhuma dedução dos valores já recolhidos, o
Auto de Infração deve ser cancelado imediatamente.

Para corroborar o exposto, transcreve ementas de decisões de Delegacias
da Receita Federal do Brasil de Julgamento acerca da obrigatoriedade de dedução
dos valores já recolhidos na sistemática do Simples Nacional.
III. 2 – Da indevida aplicação da multa de ofício

Importa atacar, ainda, outro ponto que aqui se questiona: a indevida
aplicação da multa de 75% sobre o valor do principal.

Isso porque, no presente caso, não se verificou o descumprimento ou
qualquer irregularidade no cumprimento da obrigação de apresentar as GFIPs por
parte da Impugnante, mas tão somente o recolhimento das contribuições
previdenciárias na sistemática do Simples Nacional, regime especial que a
Impugnante fazia parte antes de ser excluída indevidamente.

Dessa forma, verificada a apropriada apresentação das GFIPs pela
Impugnante, o crédito tributário terá sido constituído por força daquelas
declarações.

O próprio Auditor Fiscal fez constar no "DD Discriminativo do Débito" que a
base de cálculo utilizada no indigitado Auto de Infração foi devidamente
declarada na GFIP, informação esta também constante no "Relatório Fiscal".

Não pode restar dúvida, assim, quanto ao fato de que, in casu, não ocorreu
qualquer omissão do contribuinte a ser punida, uma vez que houve tão somente a
alteração, em razão de ato declaratório devidamente recorrido e ainda não
definitivo, do tipo de regime de tributação aplicado sobre a base de cálculo já
devidamente declarada em GFIP, e não a constituição de tributos omitidos pelo
contribuinte.

Dessa forma, restando assente que as GFIP's apresentadas pela Impugnante
são documentos hábeis e suficientes para constituir a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, e sendo certo que o próprio Auditor Fiscal
informou, expressamente, que utilizou os valores DECLARADOS pelo contribuinte
como base de cálculo do Auto aqui impugnado, conclui-se que é indevida a
aplicação da multa de 75%. Por consequência, deve o Auto de Infração
impugnado ser anulado.
III. 3 – Da impossibilidade de aplicação pelo fisco de multa com nítida feição
confiscatória
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.234 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720763/2012-31
11

Além dos argumentos acima expendidos, os quais demonstram a
insubsistência do Auto de Infração ora hostilizado, cumpre demonstrar, ainda, ad
argumentandum tantum, o caráter confiscatório da multa aplicada. Ao lavrar o
Auto de Infração contra a Impugnante, a autoridade fiscal aplicou,
equivocadamente, conforme demonstrado acima, a multa exorbitante de 75%
(setenta e cinco por cento). Com efeito, ao adotar tal procedimento, o Fisco fez
com que as exigências ultrapassassem o limite válido de tributação, assumindo
verdadeiro caráter confiscatório, violando frontalmente o princípio da capacidade
contributiva (art. 145, §1o, CF/88) e a expressa previsão do art. 150, IV, da
Constituição Federal.

Transcreve doutrina e jurisprudência.

Por tudo isso, é ilegal e inconstitucional a fixação de multa à alíquota de
75%, devendo-se, caso não seja atendido o pedido anterior de alteração para
multa de mora, reformar o Auto de Infração, reduzindo-se o percentual para o
patamar considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, 30%.
III. 4 – Folha de salários e verbas indenizatórias

A fim de garantir recursos para a Seguridade Social, a Constituição Federal
de 1988 atribuiu à União a competência para exigir contribuições sociais
específicas, cuja arrecadação está vinculada às atividades estatais no âmbito da
saúde, assistência e previdência social. Dentre outras contribuições, foi prevista a
possibilidade de cobrança de contribuição das empresas, incidente sobre os
pagamentos efetuados aos seus empregados, nos termos do art. 195, I, "a" da
Carta Magna.

É possível construir, a partir do texto constitucional, o arquétipo de
incidência da contribuição referida no dispositivo: o fato gerador será o
pagamento de salários e outros rendimentos decorrentes do trabalho, ao passo
que a base de cálculo será o valor de tais pagamentos.

Não obstante a previsão constitucional, encontra-se, na legislação, o dever
de o empregador pagar a contribuição previdenciária sobre um conjunto de
parcelas que não correspondem ao conceito de "salário", nem tampouco têm o
objetivo de remunerar o trabalho. São as chamadas "verbas indenizatórias", que
representam pagamentos feitos pelo empregador aos empregados, mas que,
dada sua natureza jurídica – de indenização –, não poderiam estar incluídas na
base de cálculo da citada contribuição.

A correta compreensão da expressão folha de salários deve ser encontrada
na legislação própria, não só porque este é o sentido que melhor se conforma ao
perfil da exação enquanto contribuição, como também porque se trata de
expressão que limita a competência tributária da União para criação e exigência
da contribuição. E nesse sentido que se aplica a hipótese do art. 110 do Código
Tributário Nacional, na medida em que os conceitos de Direito Privado utilizados
na outorga constitucional de competências não podem ser alterados pelo
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.234 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720763/2012-31
12
legislador ordinário (se pudessem, teriam condições de ampliar a sua própria
competência, o que, evidentemente, subverteria todo o trabalho do Poder
Constituinte).

O artigo 457, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) dá um
conceito da figura em exame, segundo o qual "compreendem-se na remuneração
do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago
diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que
receber". Adiante, acrescenta o § 1o que "integram o salário, não só a importância
fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações
ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador"; e o § 2o exclui
dos salários "(...) as ajudas de custos, assim como as diárias para viagem que não
excedam de cinquenta por cento do salário percebido pelo empregado".

Pelo inciso I, do artigo 28 da Lei no 8.212/91, considera-se salário-de
contribuição a remuneração efetivamente recebida ou creditada, a qualquer
título, durante o mês. Sendo assim, não pode haver incidência de contribuição
previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório, já que tais valores buscam
recompor um dano sofrido pelo empregado (tal como por ex., no aviso prévio
indenizado), nada tendo a ver com a prestação de serviços.

Convém lembrar que a Constituição Federal (artigo 7o, I), ao enumerar os
direitos dos trabalhadores, dá à indenização pela quebra imotivada do contrato
de trabalho natureza literalmente compensatória, ficando claro que esta traduz
grandeza absolutamente distinta do conceito de salário ou de remuneração.

Há capítulos específicos na CLT para tratar da Rescisão, do Aviso Prévio e da
Estabilidade. O artigo 477 da CLT, dispõe que: "É assegurado a todo empregado,
não existindo prazo estipulado para a terminação do respectivo contrato, e
quando não haja ele dado motivo para cessação das relações de trabalho, o
direito de haver uma indenização, paga na maior remuneração que tenha
percebido na mesma empresa." Com efeito, os artigos 478 e seguintes da CLT
tratam da indenização que o empregado demitido sem justa causa tem direito a
receber por ocasião da rescisão do contrato de trabalho. Essas verbas
indenizatórias previstas na CLT são destinadas à reparação de prejuízos sofridos
no período de serviço dos empregados não optantes – empregados mais antigos
da empresa –, que por força de legislação anterior, não se enquadravam ao
regime do FGTS.

Assim, ad exemplam tantum, na hipótese do aviso prévio indenizado, o
empregado não trabalha, recebendo de forma indenizada os 30 dias que o
empregador deveria proporcionar para procurar novo emprego. Na rescisão sem
justa causa o empregado não pode, sequer, solicitar a dispensa do aviso prévio;
não pode o empregado renunciar ao direito concedido pela empresa. Isso significa
que o pedido de dispensa do cumprimento do aviso prévio não exime o
empregador de pagar o respectivo valor, a não ser que o empregado comprove
ter obtido novo emprego (Enunciado 276-TST).
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.234 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720763/2012-31
13

No que diz respeito à indenização adicional prevista no artigo 9o da Lei n°
7.238/84 não tem natureza salarial, nem de contraprestação ao trabalho; tem,
efetivamente, a função de indenizar o trabalhador por ter sido dispensado sem
justa causa, no período de 30 (trinta) dias que antecede à data de sua correção
salarial, pois o empregador teve por objetivo fazer a dispensa do empregado para
não pagar o salário reajustado. Também neste caso, não poderá haver a
incidência da contribuição previdenciária sobre a indenização adicional, pois, uma
vez mais, não se está diante de verdadeiro salário.

Em síntese, e a partir do que se constatou com as exemplificações acima,
será sempre inconstitucional a lei que pretenda incluir na base de cálculo da
contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários parcelas que
tenham natureza indenizatória. Transcreve doutrina e jurisprudência.

Logo, a Constituição Federal apenas admite a incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre os pagamentos que configurem salário ou que, não
tendo esta natureza, tenham a finalidade de remunerar o trabalhador por alguma
atividade prestada. Sendo inconstitucional, portanto, a exigência da contribuição
previdenciária patronal sobre parcelas que configurem verbas indenizatórias.

Diante do exposto, conclui-se, mais uma vez, que o Auto de Infração é
totalmente nulo, uma vez que o Auditor Fiscal incluiu, na base de cálculo dos
valores aqui recorridos, verbas indenizatórias, como, por exemplo, as quantias
pagas a título de aviso-prévio indenizado, terço constitucional de férias, horas
extras não habituais, auxílio-doença (apenas nos primeiros quinze dias de
afastamento do empregado), entre outros.
IV – Do pedido

Diante do exposto, a Impugnante espera e requer que seja dado
provimento à Impugnação, para que se determine o cancelamento da lavratura
do Auto de Infração aqui rebatido, diante da nulidade absoluta do referido ato
administrativo, em razão dos erros insanáveis constantes nos mesmos.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.234 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720763/2012-31
14
Especialmente, a irresignação é contra a decisão que assentou que a recorrente não
poderia adotar o Regime Tributário denominado Simples Nacional, tendo em vista que não exerce
atividade de "locação de mão de obra", mas sim "locação de equipamento com operador".
Fala em soluções de consulta nas quais se reconhece a modalidade locação de
máquinas juntamento com o operador.
Diz, ainda, que a Solução de Consulta DISIT/SRRF 10 no 10.018, de 24/03/2016, teria
consolidado o entendimento de forma definitiva, de modo a assentar que a questão envolvendo a
locação de máquinas reprográficas com operador não se enquadra na hipótese de locação de mão
de obra.
Consta nos autos informação sobre a vinculação do feito ao Processo no
10640.723.833/2011-21 (que discute o ADE no 19, de 2011).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Consta no Processo no 10640.723.833/2011-21 julgamento em definitivo pelo CARF
por meio do Acórdão CARF no 1402-004.864, no qual se assentou “por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário”, cuja ementa foi assim formalizada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM FORNECIMENTO
CONCOMITANTE DE MÃO-DE-OBRA PARA UTILIZAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE
DE OPÇÃO PELO REGIME SIMPLIFICADO.
Não constitui impedimento à opção pelo Simples Nacional quando o contribuinte
loca bens móveis com o fornecimento concomitante de mão-de obra, desde que
prestada de forma vinculada ao bem locado.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.234 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720763/2012-31
15
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 19/08/2016, e-fl. 283, protocolo recursal em 16/09/2016, e-fl. 286),
tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação
processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício reflexo para prevenir decadência em razão da exclusão do contribuinte do Simples Nacional,
ocasião em que se exigiu contribuições previdenciárias e de Terceiros da empresa como se não
fosse optante do sistema unificado e simplificado.
Consta que a exclusão do Simples Nacional era debatida no Processo no
10640.723.833/2011-21 (ADE no 19, de 2011).
Pois bem. Tem-se que o sujeito passivo se saiu vitorioso na controvérsia
desenvolvida no referido processo de irresignação contra a exclusão do Simples Nacional, o que
fulmina o lançamento de ofício reflexo motivado exclusivamente no ato de exclusão.
Ora, se o contribuinte se manteve no Simples Nacional, a partir do seu sucesso no
contencioso fiscal, então o lançamento dos autos não se sustenta.
Cabe, no presente caso, apenas replicar os efeitos daquela decisão. Veja-se.
No Acórdão no 1402-004.864, de 15/07/2009, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção de Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
voluntário do contribuinte para assentar que: “Não constitui impedimento à opção pelo Simples
Nacional quando o contribuinte loca bens móveis com o fornecimento concomitante de mão-de
obra, desde que prestada de forma vinculada ao bem locado.”
Destarte, se cancelou o ADE no 019, de 2011, de modo que ao cancelar o ato
declaratório de exclusão do contribuinte do Simples Nacional, tem-se o retorno do sujeito passivo
ao regime simplificado com efeitos a partir de 01/11/2009 (conferir e-fl. 35 e na sequência o
resultado terminativo do Processo no 10640.723.833/2011-21, dado pelo Acórdão no 1402-
004.864, de 15/07/2009).
Não houve recurso especial, nem embargos de declaração.
Andamento público do Comprot já apresenta o Processo no 10640.723.833/2011-21
como arquivado.
Consta naquela decisão (Acórdão no 1402-004.864 relacionado ao Processo no
10640.723.833/2011-21) o seguinte:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.234 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720763/2012-31
16
I. Ato Declaratório Executivo e Despacho Decisório

2. Contra o Contribuinte foi emitido Ato Declaratório Executivo (ADE)
SACAT/DRF/JFA no 019, de 01 de novembro de 2011, pelo qual a autoridade fiscal
declarou a exclusão da Contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional). O fundamento para a exclusão estaria no fato da
Contribuinte exercer atividade econômica vedada à opção pelo Regime. O
enquadramento legal para a exclusão seria a incidência do art. 12, XXIII da
Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007. O motivo para lavratura do ADE foi
a apresentação de Representação Fiscal (fls. 2-4), formulada por auditor-fiscal, o
qual constatou a locação de mão de obra em contrato entre a Contribuinte e o
Ministério Público Federal em Minas Gerais (MPF/MG) (fls. 21-33). O ADE também
foi fundamentado pela emissão de Despacho Decisório.
(...)
VI. Argumentos e parâmetro de análise

12. Da análise dos argumentos dispostos no Recurso da Contribuinte,
percebe-se que a maioria se constitui dos mesmos utilizados na Manifestação de
Inconformidade. Tais argumentos têm relação com duas linhas de defesa, que é a
de que a atividade da Contribuinte não é vedada, e se um contrato se enquadrasse
em atividade vedada, então a preponderância de seus atos é que deveria ser
levada em consideração para verificação da possibilidade de optar pelo Regime
Simplificado. Assim, a primeira análise a ser feita é se há ou não atividade vedada.

13. Da análise dos autos se verifica que a Recorrente firmou contrato com o
MPF/MG (fls. 21-33). Tal contrato dispunha (cláusula primeira e segunda, inclusive
parágrafo (fls. 21 e 22) que o MPF estava contratando empresa especializada em
reprografia, a qual deveria disponibilizar, ou no caso, locar máquinas
reprográficas à Contratante. Conjuntamente com as máquinas a Contratada, no
caso a Contribuinte, deveria disponibilizar mão-de-obra especializada para a
prestação do serviço de reprografia, conforme cláusula quinta, item 4 e seguintes
do contrato (fls. 23). Duas são as análises desenvolvidas a seguir para identificar
se há ou não locação de mão-de-obra.

14. A primeira análise diz respeito ao texto normativo da LC 123/06.
Segundo o ADE, o enquadramento legal da exclusão da Contribuinte se deu pelo
art. 12, inciso XXIII da Resolução no 4, de 30 de maio de 2007. O texto da
Resolução corresponde ao art. 17, XII da LC 123/06 (republicação em 31/01/2009),
conforme se observa da transcrição respectiva deles a seguir.
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a ME ou a EPP:
[...]
XXIII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; Art. 17. Não poderão
recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.234 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720763/2012-31
17
[...]
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;

15. Ocorre que o art. 17, § 1o, em conjunto com o art. 18, § 5o-A, ambos da
LC 123/06, preveem que quando a atividade de locação de mão-de-obra for
prestada em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de
vedação pelo caput do art. 17, a vedação deste artigo não seria aplicável à pessoa
jurídica.
Art. 17. [...]
§ 1o As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste
artigo não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente
às atividades referidas nos §§ 5o-B a 5o-E do art. 18 desta Lei Complementar,
ou as exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido
objeto de vedação no caput deste artigo.
[...]
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de
pequeno porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado
mediante aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar.
[...]
§ 5o-A. As atividades de locação de bens móveis serão tributadas na forma do
Anexo III desta Lei Complementar, deduzindo-se da alíquota o percentual
correspondente ao ISS previsto nesse Anexo.

16. No caso em questão, a Contribuinte efetua locação de máquinas com a
cessão de mão-de-obra, aplicando-se, portanto, os dispositivos acima
mencionados.

17. A Segunda análise diz respeito à Solução de Consulta Interna no 2 –
Cosit, de 27 de janeiro de 2012, que trata da locação de bens móveis com mão-de-
obra necessária à sua utilização. De acordo com a Solução de Consulta
[...] Pode optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica que explore contrato
de locação de bens móveis, independente do fornecimento concomitante de
mão-de-obra necessária à sua utilização, desde que não se enquadre em
nenhuma das vedações legais à opção.

18. A Solução indica em seu bojo que o art. 31, § 3o, da Lei 8.212/91 prevê o
que vem a ser cessão de mão-de-obra. Já o § 4o relaciona as atividades
enquadradas como cessão de mão-de-obra e dispõe que outras situações podem
ser estabelecidas por regulamento.
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da
respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5° do
art. 33 desta Lei.
[...]
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.234 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720763/2012-31
18
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não
com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma
de contratação.
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de
outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - empreitada de mão-de-obra;
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de
janeiro de 1974.

19. Já o art. 219, § 2o, XVII do Decreto 3.408/99 dispõe que a operação de
máquinas se constitui como cessão ou empreitada de mão-de-obra.
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário,
deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa
contratada, observado o disposto no § 5o do art. 216.
[...]
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços
realizados mediante cessão de mão-de-obra:
[...]
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;

20. De todo este desenvolvimento, duas são as conclusões extraídas. A
primeira é que o contrato da Contribuinte também inclui a cessão ou empreitada
de mão-de-obra. A segunda é que quando feita em conjunto com locação de
móveis, para sua operação, não impede o contribuinte de optar pelo Simples.
VII. Conclusão

21. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário,
para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de maneira a manter a Recorrente no
regime simplificado – Simples.
Neste sentido, as declarações em GFIP, como empresa do Simples Nacional, estão
corretas, o que fulmina a motivação do lançamento de ofício, que havia sido lavrado por efeito
reflexo ao ADE no 019 para prevenir decadência ante o debate do acerto, ou não, da exclusão do
Simples e da alegação de erro na declaração em GFIP como empresa optante do Simples Nacional.
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso e, no mérito,
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.234 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.720763/2012-31
19
considerando a reinclusão do contribuinte no Simples Nacional, dou-lhe provimento para cancelar
o lançamento de ofício (Debcads 51.007.383-2 e 51.007.384-0) de modo a reformar a decisão
recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 362
DF CARF MF
Original